Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700143-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: S. H. A. S. REPRESENTANTE: FERNANDA YARA ALVES SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 16:43:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador